Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704758-74.2017.8.07.0014 AGRAVANTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 33188249, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alíneas "a"e “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 35139095, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014